Tribunal: STF
Processo: Rcl 54738
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO STF. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Decisão: Vistos (Pet. 100.266/2023): Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, o qual negou provimento aos embargos de declaração opostos pela ora embargante.



    Pugna, em síntese, pela improcedência da reclamação, haja vista a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os paradigmas apontados como violados, alegando que o acórdão recorrido viola os artigos 1º, III e IV, 93, IX, e 114, I, IV e IX, da Constituição Federal.



    É o relatório. DECIDO.



    Revela-se manifestamente incabível o recurso interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no âmbito da presente reclamação, contra o qual caberiam apenas eventuais novos embargos de declaração.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso.



    À Secretaria, para que certifique o trânsito em julgado da presente reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente